Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-71.2013.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002646-71.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO VILALBA MARI - CPF: 894.600.731-15 (APELANTE), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), EDSON DE JESUS COUTINHO - CPF: 307.061.579-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – IDONEIDADE PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA - MAUS ANTECEDENTES - DIVERSAS CONDENAÇÕES EM CRIMES PATRIMONIAIS - MAIOR REPROVAÇÃO - ELEVAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ - DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VALORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – TENTATIVA DE FURTO – ESCALADA – INVASÃO DE RESIDÊNCIA – TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DE COFRE - PATAMAR REDUTOR DE 1/3 (UM TERÇO) IDÔNEO - ARESTO DO TJMT – REGIME PRISIONAL – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA – SEMIABERTO AUTORIZADO – JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - READEQUAÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...]
” (TJMT, Ap N.U 0010859-05.2019.8.11.0042).

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A existência de “
várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” (STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS).

O c. STJ entendeu razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/4 (um quarto) ao considerar os “
maus antecedentes [...] decorrentes de três condenações transitadas em julgado
” (HC nº 437107/SP).

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
” (STJ, AgRg no HC 589.214/SP).

“
A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (STJ, HC nº 447.857/RS).

Reconhecida a reincidência do apelante, justifica-se o agravamento da pena na “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC).

“
Tendo sido percorrida grande parte da atuação delitiva, a redução pela tentativa incide na fração mínima
” (TJMT, Ap nº 1000642-83.2022.8.11.0007).

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
” (STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002646-71.2013.8.11.0025 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): THIAGO VILALBA MARI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO VILALBA MARI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (Código 94421), que o condenou por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, concedido o direito de recorrer em liberdade – art. 155, § 4º, I e II, do CP - (ID 72630998 – fls. 240/245).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 146345182).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72630998 – fls. 276/278).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de tentativa de furto qualificado – Pleito absolutório por insuficiência probatória – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – STJ que autoriza a utilização do sistema de articulação de provas – Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 150683168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14/06/13, por volta das 17:10 min, na Avenida Mato Grosso, nº 53, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada coisa alheia móvel, mediante destruição, rompimento de obstáculo e escalada coisa alheia móvel, pertencente a vítima Edson de Jesus Coutinho, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra THIAGO VILALBA MARI como incurso no artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal c/c art. 14, II, do Código Penal [...].”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 72630998 – fls. 9/10)

O Juízo singular dosou as penas e reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do delito. [...]

Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.

Esclareço, ainda, que a qualificadora presente no inciso I, § 4º, do art. 155 do CP (destruição de obstáculo) restou cabalmente demonstrada diante do laudo de exame do local do crime e fotografias (fl. 13-16) e depoimento da vítima, a qual relatou que o acusado entrou pela porta que estava fechada.

Vejo ainda que resta também devidamente comprovada a qualificadora presente no inciso II (escalada), do § 4º, do art. 155, do CP, mormente diante do depoimento da testemunha Ivan Marcondes ao afirmar que viu o acusado pulando o muro depois de praticar o crime.

Esclareço, ainda, que a qualificadora presente no inciso II, § 4º, do art. 155 do CP (escalada) será valorada na primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere as circunstâncias do crime, já a qualificadora presente no I, § 4º do art. 155 do CP (destruição de obstáculo) será utilizada para qualificar o crime.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu THIAGO VILALBA MARI como incurso na pena do art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

[...]

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1. Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;

2. Antecedentes: o réu possui em seu registro de antecedentes 04 (quatro) condenações anteriores a este fato: autos n. 41090 com trânsito em julgado em 26/10/2009 (Comarca de Juína); autos n. 34062 com trânsito em julgado em 27/10/2010 (Comarca de Cotriguaçu); autos n. 129755 com trânsito em julgado em 29/08/2016 (Comarca de Sorriso); autos n. 52186 com trânsito em julgado em 05/09/2017 (Comarca de Juína). Assim, VALORO 3 (três) antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, a permitir a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase da dosimetria, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

3. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social.

4. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5. Circunstancias: A presença da qualificadora escalada (art. 155, § 4º, II do CP) é uma circunstância negativa, valorada nesta fase da dosimetria da pena;

6. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7. Consequências: mínimas, pois a vítima teve os objetos recuperados;

8. Comportamento da vítima: inexistente.

Havendo circunstâncias negativas e considerando o grande número de antecedentes (três), VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. [...]

2ª FASE

INEXISTEM atenuantes da pena.

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos (27/10/2010), nos autos n. 34062, o qual tramitou na Comarca de Cotriguaçu/MT, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e AGRAVO a pena na fração de 1/6, FIXANDO a pena provisória em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos do CP, verificada a reincidência do condenado, somada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO.

Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de converter a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como deixo de proceder à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, II e do art. 77, II, ambos do CP.

Tendo em vista que não houve alteração fática desde a decisão que concedeu a liberdade provisória (f. 62), CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 72630998 – fls. 240/245)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 72630998 – fls. 22) e Auto de Constatação de Local de Crime (ID 72630998 – fls. 23), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 72630998 – fls. 46), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 72630998 – fls. 47), os quis não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Heryk Henryk de Deus Pereira, policial militar (ID 72630998 – fls. 16/17), Joanicio Catarino da Silva, policial militar (ID 72630998 – fls. 18/19), Leonel Virgolino Pacheco, escrivão de Polícia (ID 72630998 – fls. 20), Edson de Jesus Coutinho, vítima (ID 72630998 – fls. 26/27), José Pio, testemunha (ID 72630998 – fls. 29/32), Ivan Marcondes, testemunha (ID 72630998 – fls. 42/44) e o apelante (ID 72630998 – fls. 52/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Laura de Paula Silva, testemunha (ID 72630999), Marlise Bervian, testemunha (ID 72630999), Ivan Marcondes (ID 72630999), Edson de Jesus Coutinho, vítima (ID 72630999) e o interrogatório do apelante (ID 72630999).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.6.2013, por volta das 17:10 min, na residência localizada à avenida Mato Grosso, nº 53, bairro Centro, no município de Juína, o apelante tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente a vítima Edson de Jesus Coutinho, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade (ID 72630998 – fls. 9/10);

- a testemunha Ivan Marcondes, em ambas as fases da persecução penal, que viu o apelante pular o muro de uma residência e se dirigir até a via pública, carregando um “pé de cabra”, razão pela qual o seguiu e visualizou o apelante subir em uma motocicleta [Honda Bros, cor vermelha, placas NPG-4202] para evadir-se do local; reconheceu o apelante na delegacia, assim como a motocicleta utilizada na prática delitiva (ID 72630998 – fls. 42/44; ID 72630999; Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 72630998 – fls. 46; Termo de Reconhecimento de Objeto - ID 72630998 – fls. 47);

- Heryk Henryk de Deus Pereira e Joanicio Catarino da Silva [policiais militares], na fase extrajudicial, asseveraram que após o recebimento da informação sobre a placa da motocicleta utilizada pelo apelante, consultaram o sistema INFOSEG e constataram que ela estava registrada em nome de José Pio, o qual alugou sua motocicleta para o apelante (ID 72630998 – fls. 16/17 e fls. 18/19);

- José Pio [testemunha], perante a autoridade policial, confirmou ter alugado sua motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placas NPG-4202 pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), no dia 13.6.2013, por volta das 16h, sob compromisso de que o apelante a “
devolveria na noite do dia seguinte
”; “
confirmou que a moto apreendida na delegacia era aquela que havia alugado para o acusado
” (ID 72630998 – fls. 29/32);

- Marlise Bervian e Laura de Paula Silva [testemunhas], em Juízo, relataram que visualizaram o apelante fugindo do local com a motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placas NPG-4202 (ID 72630999)

- Edson de Jesus Coutinho [vítima], nas fases policial e judicial, narrou que sua vizinha lhe avisou sobre a tentativa de furto; ao chegar em sua residência, percebeu que a porta da sala foi arrombada e que haviam marcas de “pé de cabra” no seu cofre; nenhum objeto foi subtraído; pessoas que estavam em frente a sua residência anotaram a placa da motocicleta utilizada pelo apelante (ID 72630998 – fls. 26/27; ID 72630999);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 72630998 – fls. 52/53). Na fase judicial, fora decretada sua revelia porque “
mudou de endereço e não informou nos autos
” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 72630998).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de subtração na residência da vítima, localizada à avenida Mato Grosso, nº 53, bairro Centro, no município de Juína, foi atribuída ao apelante pela testemunha Ivan Marcondes, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, após visualizá-lo pulando o muro da residência da vítima com um “pé de cabra” em suas mãos e evadindo-se do local utilizando uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placas NPG-4202, consoante Termos de Reconhecimento de Pessoa e de Objeto (ID 72630998 – fls. 46 e 47), ao passo que a vítima Edson de Jesus Coutinho relatou o arrombamento da porta da sala de sua residência e tentativa de subtração do seu cofre, circunstância descrita no Auto de Constatação de Local de Crime (ID 72630998 – fls. 23),

Por sua vez, Marlise Bervian e Laura de Paula Silva [testemunhas] visualizaram o apelante fugindo na referida motocicleta [Honda Bros, cor vermelha, placas NPG-4202], pertencente a José Pio [testemunha], o qual confirmou ter alugado-a para o apelante pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) (ID 72630998 – fls. 29/32).

Os depoimentos da testemunha Ivan Marcondes, Marlise Bervian, Laura de Paula Silva e José Pio, somados às declarações de Edson de Jesus Coutinho [vítima], afiguram-se suficientes para comprovar a tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada.

Isso porque, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].
”(N.U 0010859-05.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.9.2022).

Logo, a condenação do apelante por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável os antecedentes e as circunstâncias do crime.

As três condenações do apelante por furtos qualificados [760-13.2008.811.0025; 5213-59.2015.811.0040 e 5229-68.2009.811.0025], com sentenças condenatórias transitadas em julgado antes da prolação desta sentença, caracterizam maus antecedentes (STJ, REsp nº 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC nº 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019).

Outrossim, a existência de “
várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” (STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1º.12.2021).

Em caso semelhante, o c. STJ entendeu razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/4 (um quarto) ao considerar os “
maus antecedentes [...] decorrentes de três condenações transitadas em julgado
” (HC nº 437107/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.4.2019).

Ademais, a coexistência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e da outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Frise-se que fora reconhecida a reincidência do apelante decorrente de condenação definitiva por furto simples, furto qualificado e estelionato a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão transitada em julgado em 22.11.2010 [Ação Penal nº 482-13.2010.811.0099 – Código 34062/ Comarca de Cotriguaçu], a justificar o agravamento da pena na “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020).

Por efeito, readequa-se a pena provisória para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou a minorante da tentativa de furto [CP, art. 14, II], razão pela qual mostra-se necessário analisar o interstício criminoso e fixar o patamar de diminuição da pena.

No caso, o apelante pulou o muro e invadiu a residência, mas não obteve êxito em consumar o delito porque não conseguiu arrombar o cofre da vítima, conforme declarações de Edson de Jesus Coutinho [vítima], nas fases policial e judicial, somadas ao Auto de Constatação de Local de Crime (ID 72630998 – fls. 23).

Sopesado o iter criminis percorrido, a fração redutora de 1/3 (um terço) mostra-se pertinente porque o apelante “
chegou muito próximo da consumação do delito
” (TJMT, Ap nº 0001029-98.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 9.2.2022)

Consequentemente, torna-se definitiva a reprimenda em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por sua vez, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso, o qual registra condenação por condenação por furto simples, furto qualificado e estelionato a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 22.11.2010 [Ação Penal nº 482-13.2010.811.0099 – Código 34062/ Comarca de Cotriguaçu]

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Ap nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante

a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023